Tribunal: TJDFT
Processo: 0003975-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. Precedentes do STJ.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima têm especial relevância, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório firme, coeso e harmônico.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
4. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.